Tribunal: TJDFT
Processo: 0011998-13.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DECISÃO De acordo com o alvará de levantamento no 2815/2019 de ID 13010270, o(a) credor(a) MARCIA SOFIA SOUZA DE OLIVEIRA já teve o seu crédito adimplido por meio de preferência constitucional. Assim, INDEFIRO o pedido de expedição do precatório em nome de seu advogado (ID 15891201). Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto